Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720342-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA LUCCI APELADO: RENATA FABIANA SPADA D E C I S Ã O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA LUCCI e RENATA FABIANA SPADA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 70736764) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Com efeito, nos termos do art. 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes nos termos do acordo de ID 70736764 e JULGO extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o recurso de Apelação, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator